Tribunal: TJMT
Processo: 1087076-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1087076-88.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA (FORTUITO INTERNO). REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E DE MÁ-FÉ AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que julgou procedentes os pedidos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço. O caso trata de atraso de voo (47 minutos no trecho inicial) que ocasionou a perda de conexão da passageira em Campinas/SP, a qual foi reacomodada apenas no dia seguinte, chegando ao destino final (Cuiabá/MT) com mais de 09 horas de atraso. Restou incontroverso, ainda, que a empresa não prestou a devida assistência material (alimentação e hospedagem) durante a espera na madrugada no aeroporto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A lide devolvida à Turma Recursal consiste em definir se: (i) o processo deve ser suspenso pelo Tema 1.417 do STF; (ii) o atraso justificado por readequação de tráfego aéreo configura fortuito interno ou externo excludente de responsabilidade; (iii) a ausência de assistência material adequada gera dano moral indenizável (in re ipsa); e (iv) há configuração de litigância abusiva por parte da causídica da autora ou má-fé por parte da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF não merece prosperar. A determinação da Suprema Corte alcança os casos de atraso ou cancelamento decorrentes de caso fortuito ou força maior (fortuito externo). No caso dos autos, a falha decorreu de tráfego aéreo e readequação de malha, o que consubstancia fortuito interno, risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo, inapto a atrair a referida suspensão.
4. A relação estabelecida é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não prevalecendo exclusivamente o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar a proteção consumerista nas hipóteses de fortuito interno.
5. Inconteste o atraso que gerou a perda da conexão e a reacomodação com chegada tardia superior a 9 horas. A alegação de "chegada tardia da aeronave" não exime a ré de prestar assistência material (facilidades de comunicação, alimentação e acomodação), obrigação imperativa imposta pelo art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. A companhia não comprovou ter ofertado hotel ou alimentação durante o pernoite no aeroporto, ônus que lhe incumbia.
6. A falha na prestação do serviço (perda do voo e longo tempo de espera), somada ao descaso pela ausência de assistência material, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura o dano moral in re ipsa, fundado no desconforto, cansaço, fome, angústia e ofensa à dignidade do passageiro.
7. O montante fixado na origem deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos (N.U 1069376-02.2025.8.11.0001 e 1007056-13.2025.8.11.0001).
8. Descabida a alegação de litigância abusiva contra a advogada da autora, porquanto o ajuizamento da demanda traduz exercício regular do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF). Do mesmo modo, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação da ré por litigância de má-fé requerida em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inaplicável o sobrestamento do Tema 1.417/STF quando o atraso/cancelamento de voo decorrer de problemas operacionais ou de tráfego aéreo, caracterizando fortuito interno. 2. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação de serviço é objetiva. A perda de conexão e o atraso superior a 08 (oito) horas para a chegada ao destino, agravados pela total ausência de assistência material (alimentação e hospedagem) durante a longa espera, configuram dano moral in re ipsa. 3. O simples ajuizamento de ação para resguardar direitos consumeristas violados não configura litigância abusiva."
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, arts. 27 e 28; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CF, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1069376-02.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/03/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1007056-13.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087076-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026